Tribunal: TJSP
Processo: 1040171-80.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS.

RESPONSABILIDADE CIVIL – PRETENSÃO DO AUTOR DE SER INDENIZADO POR DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE QUE SUA EMBARCAÇÃO ESTAVA ANCORADA EM POITA CEDIDA PELO CLUBE RÉU E TEVE EQUIPAMENTOS FURTADOS – A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES É DE CARÁTER ASSOCIATIVO, NÃO PODENDO O CLUBE RÉU SER CONSIDERADO FORNECEDOR

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS.

RESPONSABILIDADE CIVIL – PRETENSÃO DO AUTOR DE SER INDENIZADO POR DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE QUE SUA EMBARCAÇÃO ESTAVA ANCORADA EM POITA CEDIDA PELO CLUBE RÉU E TEVE EQUIPAMENTOS FURTADOS – A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES É DE CARÁTER ASSOCIATIVO, NÃO PODENDO O CLUBE RÉU SER CONSIDERADO FORNECEDOR PARA FINS DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CLUBE NÁUTICO ESTÃO PREVISTOS NO ESTATUTO SOCIAL, QUE EXCLUI SUA RESPONSABILIDADE NA HIPÓTESE DE FURTO, ROUBO OU OUTROS DANOS À EMBARCAÇÃO ANCORADA EM SUA POITA – VALIDADE DA CLÁUSULA DE NÃO INDENIZAR DANOS DECORRENTES DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL - AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS DA RESPONSABILIDADE CIVIL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000737124
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1040171-80.2017.8.26.0100, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante MARIO MARGONARI NUNES PITTA,
são apelados MARÍTIMA SEGUROS S/A e YACHT CLUB DE
ILHABELA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente), ALEXANDRE
COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1040171-80.2017.8.26.0100
2
Apelação Cível No 1040171-80.2017.8.26.0100
Apelante: Mario Margonari Nunes Pitta
Apelados: Marítima Seguros S/A e Yacht Club de Ilhabela
(Voto no 24.094)
EMENTA:
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
–
INOCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO
DE OUTRAS PROVAS.
RESPONSABILIDADE CIVIL PRETENSÃO DO AUTOR
DE SER INDENIZADO POR DANOS MATERIAIS

ALEGAÇÃO DE QUE SUA EMBARCAÇÃO ESTAVA
ANCORADA EM POITA CEDIDA PELO CLUBE RÉU E
TEVE EQUIPAMENTOS FURTADOS
A RELAÇÃO
JURÍDICA
ENTRE AS PARTES É DE CARÁTER
ASSOCIATIVO, NÃO PODENDO O CLUBE RÉU SER
CONSIDERADO
FORNECEDOR
PARA
FINS
DA
LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA

OS
SERVIÇOS
PRESTADOS
PELO
CLUBE
NÁUTICO
ESTÃO
PREVISTOS NO ESTATUTO SOCIAL, QUE EXCLUI SUA
RESPONSABILIDADE NA HIPÓTESE DE FURTO, ROUBO
OU OUTROS DANOS À EMBARCAÇÃO ANCORADA EM
SUA POITA
VALIDADE DA CLÁUSULA DE NÃO
INDENIZAR DANOS DECORRENTES DE RELAÇÃO
JURÍDICA CONTRATUAL - AUSENTES OS REQUISITOS
LEGAIS DA RESPONSABILIDADE CIVIL - SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO
PROVIDO.
Cuida-se de apelação tirada contra a r. sentença de
fls. 318/322, que julgou improcedente o pedido inicial e
prejudicada a denunciação da lide, condenando o autor nas
custas, despesas processuais e honorários advocatícios da
ré, fixados em 10% do valor atualizado da causa.
A ré foi condenada nas custas e despesas processuais
relativas à denunciação da lide e dos honorários
advocatícios do advogado da denunciada, arbitrados, por
equidade, em R$ 1.500,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1040171-80.2017.8.26.0100
3
Irresignado, pugna o autor pelo decreto de nulidade
da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, pretende
a reforma do r. pronunciamento sob a alegação, em síntese,
que se associou ao clube réu e, além das contribuições
associativas mensais, paga um valor adicional para a
guarda de sua embarcação, na expectativa de que os
serviços contratados ofereçam comodidade e segurança ao
seu barco. Alega que na data dos fatos o marinheiro da
embarcação constatou a subtração de diversos equipamentos
eletrônicos e de navegação, que devem ser indenizados pelo
réu, diante da falha na prestação dos serviços
contratados. Ainda que não se entenda pela aplicação da
legislação consumerista, as partes firmaram contrato de
depósito, devendo o clube réu responsabilizar-se pelos
danos que lhe foram causados. Por isso, insiste na
procedência do pedido inicial (fls. 327/344).
Contrarrazões às fls. 354/364 e 365/388.
O recurso foi regularmente processado e recebido nos
efeitos devolutivo e suspensivo (fls. 395).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 391 e
393).
É o relatório.
1.- SÍNTESE DA DEMANDA O autor ajuizou a presente
ação visando ao ressarcimento da quantia de R$ 72.987,86,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1040171-80.2017.8.26.0100
4
equivalente ao valor das peças furtadas de sua embarcação,
que estava ancorada em uma das poitas locadas pelo clube
réu.
De acordo com as alegações iniciais, no dia 29 de
julho de 2016, o marinheiro de sua embarcação ancorou seu
barco na poita do réu, onde permaneceu sem qualquer
utilização, e no dia 1o de agosto de 2016 foi constatada a
subtração de diversos equipamentos eletrônicos e de
navegação.
Diante da relação jurídica mantida entre as partes,
pretende ser indenizado dos danos que lhe foram causados.
Regularmente citada, a ré apresentou contestação
impugnando a pretensão inicial.
O MM. Juiz singular houve por bem julgar improcedente
o pedido do autor.
2.
DA
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DA
SENTENÇA

Inicialmente, afasta-se a alegação de cerceamento ao
direito de defesa do autor, ora apelante, em razão do
julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I,
do CPC.
No caso em tela, foram suficientes os documentos
acostados aos autos para o deslinde do feito, de sorte que
não se fazia necessário produzir outras provas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1040171-80.2017.8.26.0100
5
Portanto, conclui-se que a r. sentença não padece de
vício algum.
3. DO MÉRITO - O apelo não merece acolhida.
É fato incontroverso que o autor é associado do clube
réu e que, durante o período em que sua embarcação ficou
ancorada na poita do réu, teve subtraídos alguns itens e
aparelhos eletrônicos.
O cerne do litígio cinge-se à responsabilidade do
clube réu pelos danos causados ao autor.
E, nessa seara, não há como acolher a pretensão
inaugural, para que seja aplicada a legislação consumerista.
Isso porque, o clube réu é uma associação civil
cultural, social e esportiva não profissional, sem fins
lucrativos, cujas atividades são regidas pelos disposto no
respectivo estatuto social (fls. 114/134).
Inexiste relação de consumo entre o clube recreativo
e os associados ou seus dependentes, na medida em que,
sendo os serviços prestados pela entidade na administração
dos bens e/ou interesses comuns em conformidade com a
deliberação de seus próprios membros, não se identificam
as figuras do fornecedor e consumidor nos termos do CDC.
E não há que se falar em contrato de depósito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1040171-80.2017.8.26.0100
6
porquanto a utilização de poitas está prevista e
regulamentada no estatuto social, não tendo o clube réu a
finalidade de obter vantagens econômicas na cessão de tal
uso.
Na hipótese, o autor declarou expressamente estar
ciente da previsão contida no regulamento náutico que
dispõe que “as embarcações em qualquer situação, estão sob
inteira responsabilidade de seus proprietários, inclusive
com referência a danos a terceiros, não sendo o Clube
responsável, direta ou indiretamente, sobre a guarda,
acidentes, furtos, etc” (fls. 143/144).
Na verdade, trata-se de autêntica cláusula de não
indenizar, que é justamente o “o ajuste que visa a afastar
as consequências normais da inexecução de uma obrigação”,
ou, em outras palavras, a estipulação por intermédio da
qual “o devedor se libera da reparação do dano, ou seja,
da indenização propriamente dita” e que se aplica tão-
somente às hipóteses de responsabilidade contratual, não
às de culpa aquiliana” (cf. SERGIO CAVALIERI FILHO.
Programa de responsabilidade civil. 8a ed., São Paulo: ed.
Atlas, 2008, ns. 139 e 143, ps. 514 e 516; CAIO MÁRIO DA
SILVA PEREIRA. Responsabilidade civil. Rio de Janeiro: ed.
Forense, 1990, n. 245, p. 329).
Feitas essas considerações, e levando em conta que,
no caso, não estão presentes os requisitos necessários ao
reconhecimento de eventual responsabilidade civil da ré,
impunha-se o decreto de improcedência do pedido, devendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1040171-80.2017.8.26.0100
7
r. julgamento ser mantido nos termos em que foi lançado.
4.-
DOS HONORÁRIOS RECURSAIS
Em razão do não
acolhimento
da
pretensão
recursal,
fica
mantida
a
condenação do autor nas verbas de sucumbência, devendo os
honorários advocatícios da ré ser majorado para 15% do
valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Pelo princípio da causalidade, devem os honorários
advocatícios
da
denunciada
serem
majorados
para
R$
1.800,00.
5.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.

Na hipótese de oposição de embargos de declaração,
ficam as partes intimadas a se manifestarem, nas próprias
razões recursais, a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n.
549/2011 do Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica